Tribunal: STJ
Processo: 5002930-38.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990368 - ES
(2025/0260010-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: VIAÇÃO PLANETA LTDA
ADVOGADOS
: ELIO CARLOS DA CRUZ FILHO - ES004683
GUSTAVO SIPOLATTI - ES010589
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DA SERRA
AGRAVADO
: TARCISIO ALVES RODRIGUES PEREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA)
ADVOGADO
: TARCISIO ALVES RODRIGUES PEREIRA - ES007372
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/03/2026
30/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55552232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 31/03/2026 16:28:26
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 1302f895-6ffc-469f-8421-127a5e988993

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55552232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 31/03/2026 16:28:26
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 1302f895-6ffc-469f-8421-127a5e988993

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2990368 - ES
(2025/0260010-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: VIAÇÃO PLANETA LTDA
ADVOGADOS
: ELIO CARLOS DA CRUZ FILHO - ES004683
GUSTAVO SIPOLATTI - ES010589
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DA SERRA
AGRAVADO
: TARCISIO ALVES RODRIGUES PEREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA)
ADVOGADO
: TARCISIO ALVES RODRIGUES PEREIRA - ES007372
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial em razão da ausência de impugnação dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
especificamente a incidência da Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA55058761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/03/2026 17:58:10
Código de Controle do Documento: 8b9aaa7e-9e88-4422-95b3-8a60b0f2c32a

O agravante busca a reversão da decisão anterior, ao argumento de
que teria realizado, nas razões do agravo em recurso especial, a
impugnação específica do fundamento da decisão de origem, que
inadmitiu seu recurso especial.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso
especial,
uma
vez
que
não
impugnado,
especificamente,
o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso na Corte de origem.
Neste agravo interno, a recorrente não demonstrou ter se insurgido,
na minuta do agravo, contra a decisão que obstou o recurso especial e
que está respaldada na aplicação da Súmula 83/STJ.
Ao agravante impõe-se o ônus de observar o contexto em que os
fundamentos da decisão da Corte de origem foram lançados e impugná-
los, de forma individualizada e específica, o que não ocorreu no caso
dos autos.
Com efeito, quanto à
para que seja tido por
Súmula 83/STJ,
infirmado a contento, é preciso que a parte desenvolva uma
argumentação
que
demonstre
sua
inaplicabilidade
e,
concomitantemente, colacione julgados do STJ atuais em sentido
contrário ao do aresto recorrido, é dizer, no mesmo sentido da tese
defendida no recurso especial cuja ascensão é buscada.
Documento eletrônico VDA55058761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/03/2026 17:58:10
Código de Controle do Documento: 8b9aaa7e-9e88-4422-95b3-8a60b0f2c32a

Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos artigos 932,
III, do
e 253, parágrafo único, I, do
(Redação dada
CPC/2015
RI/STJ
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55058761 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 16/03/2026 17:58:10
Código de Controle do Documento: 8b9aaa7e-9e88-4422-95b3-8a60b0f2c32a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.990.368 / ES
Número Registro: 2025/0260010-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00258387019988080048 258387019988080048 50029303820228080000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIAÇÃO PLANETA LTDA
ADVOGADOS : ELIO CARLOS DA CRUZ FILHO - ES004683
GUSTAVO SIPOLATTI - ES010589
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DA SERRA
AGRAVADO
: TARCISIO ALVES RODRIGUES PEREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA)
ADVOGADO
: TARCISIO ALVES RODRIGUES PEREIRA - ES007372
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VIAÇÃO PLANETA LTDA
ADVOGADOS : ELIO CARLOS DA CRUZ FILHO - ES004683
GUSTAVO SIPOLATTI - ES010589
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DA SERRA
AGRAVADO
: TARCISIO ALVES RODRIGUES PEREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA)
ADVOGADO
: TARCISIO ALVES RODRIGUES PEREIRA - ES007372
TERMO
Documento eletrônico VDA55527698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:49:50
Código de Controle do Documento: 43d10fb0-d26e-4161-9ffc-42f52e5fd877

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:49:50
Código de Controle do Documento: 43d10fb0-d26e-4161-9ffc-42f52e5fd877